Tribunal: TJMT
Processo: 1006629-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006629-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), ALINE FREITAS CARVALHO - CPF: 613.287.833-59 (PACIENTE), JUIZ PRIMEIRA VARA Criminal DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006629-53.2024.8.11.0000

PACIENTE: ALINE FREITAS CARVALHO

IMPETRANTE: SEBASTIAO CARLOS TOLEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA – DISCUSSÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL – PLEITO NÃO CONHECIDO –PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – MENOR QUE RESIDE COM A AVÓ MATERNA, EM OUTRO ESTADÃO DA FEDERAÇÃO –PRESCINDIBILIDADE DA MÃE – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
ORDEM DENEGADA
.

A análise acerca dos requisitos necessários para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o) demanda revolvimento de todo o conjunto-fático probatório da ação penal principal, providência totalmente incompatível com o sumário rito da ação de
habeas corpus.

A prisão domiciliar, enquanto medida substitutiva da prisão preventiva, somente será admitida quando demonstrado que a prole, menor de 12 anos de idade, depende exclusivamente dos cuidados de sua genitora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006629-53.2024.8.11.0000

PACIENTE: ALINE FREITAS CARVALHO

IMPETRANTE: SEBASTIAO CARLOS TOLEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Aline Freitas Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que a paciente está presa cautelarmente desde 08/11/2023, quando presa em flagrante delito.

Relata que a custódia foi convertida em preventiva e, ao final da fase instrutória, a paciente foi condenada à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pela interestadualidade (Lei 11.343/06, art. 33,
caput,
c/c art. 40, V), com a manutenção da constrição cautelar na sentença.

Neste contexto, aduz que a paciente faz jus à causa especial de redução de pena prevista no § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas, assim como à substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser genitora de criança com menos de 12 anos (id. 206432689).

O pedido liminar foi indeferido (id. 208442650).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 208860169).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“conhecimento parcial do habeas corpus, uma vez que utilizado como substitutivo de recurso próprio, e, na parte conhecida, pela denegação da ordem”
(
sic,
id. 212047160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006629-53.2024.8.11.0000

PACIENTE: ALINE FREITAS CARVALHO

IMPETRANTE: SEBASTIAO CARLOS TOLEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica dos autos, a paciente
Aline Freitas
foi presa em flagrante delito em 08/11/2023, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Submetida à audiência de custódia, o magistrado singular decretou a prisão preventiva da paciente, bem como indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Em sua fundamentação, o magistrado ressaltou a gravidade concreta da conduta, extraída da apreensão de 2kg de cocaína, em transporte público interestadual, com destino a cidade de São Luís/MA, camuflados e acondicionados em embalagens de café, a fim de dificultar a identificação.

Quanto à prisão domiciliar, o juízo singular ressaltou a ausência de provas da imprescindibilidade da paciente para criação de sua filha, uma vez que a criança encontrava-se sob os cuidados de sua avó materna, em outro estado da federação, bem assim que a prática delitiva teria envolvido, no mínimo, 04 (quatro) dias de viagem, de modo que, por opção, a paciente já se ausentava significativamente dos cuidados de sua infante.

A inicial acusatória foi recebida em
08/01/2024
e, no mês seguinte, em
14/02/2024
, o juízo singular prolatou sentença condenatória, fixando a pena de
Aline Freitas Carvalho
em
07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pela interestadualidade (Lei 11.343/06, art. 33,
caput,
c/c art. 40, V).

Acerca da segregação cautelar, o juízo singular indeferiu o direito de a paciente recorrer em liberdade, destacando a condenação ao regime inicial fechado, além da ausência de alteração fática apta a ensejar a concessão do benefício.

Após a devida publicação da sentença, a paciente interpôs competente recurso de apelação junto ao juízo de origem, o qual foi recentemente remetido a este Tribunal de Justiça, atualmente aguardando a emissão de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Concomitantemente, houve a impetração deste
habeas corpus,
no qual pretende-se a concessão da minorante do tráfico privilegiado em favor da paciente, com a redução da pena aplicada, ou a substituição da prisão pela domiciliar, por ser a paciente genitora de criança menor de 12 (doze) anos de idade.

Do tráfico privilegiado
:

Em que pese os argumentos trazidos pelo impetrante, é certo que a análise acerca dos requisitos necessários para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o) demanda revolvimento de todo o conjunto-fático probatório da ação penal principal, providência totalmente incompatível com o sumário rito da via eleita.

Aliás, relembra-se que a atual compreensão do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de se restringir o cabimento do
habeas corpus
às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, vedando, por efeito, sua utilização como sucedâneo do recurso cabível, a fim de se preservar a lógica do sistema recursal.

Nesse sentido:

[...] Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. [...] (AgRg no HC n. 853.164/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/04/2024).

No caso em tela, o juízo singular afastou a minorante do tráfico privilegiado com base na quantidade e natureza da droga apreendida, aliada à forma de acondicionamento, em fundamentação assim exposta:

[...] A denunciada não faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4o, Lei 11.343/06, eis que comprovadamente se dedica a atividades criminosas, pois além da elevada quantidade de droga apreendida consigo (2KG de cocaína); droga de elevado valor econômico (cocaína); a utilização de substância para ocultar o odor da droga no intuito de driblar eventual fiscalização; prática do crime mediante pagamento; o fato de ter vindo de outro Estado da Federação buscar drogas e ter sido abordada no retorno para o Estado do Maranhão, além da utilização de transporte coletivo para o tráfico. [...]

A elevada quantidade e qualidade da droga, aliada ao conjunto de outras circunstâncias acima descritas, não condizem com as características de um traficante iniciante ou de “primeira viagem”. [...]

Ainda, conforme Enunciado 30 da Jurisprudência do Eg. TJMT, a quantidade da droga e a forma de acondicionamento do entorpecente, constituem fundamento idôneo para indicar a dedicação a atividades criminosas: [...]

Por todo o conjunto de circunstâncias outrora pontuadas, nego a incidência do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas. [...]
(
sic,
id. 206432698).

Nessa perspectiva, vê-se que a fundamentação exposta não se afigura excepcional ou fora do ordinário, de modo a revelar manifesta ilegalidade passível de análise em
habeas corpus
.

Desse modo, impõe-se reconhecer que a tese relativa à dosimetria da pena e aplicação – ou não – da minorante do tráfico privilegiado demanda dilação probatória, devendo ser reservada para via recursal própria, que inclusive já se encontra em tramitação.

Portanto, havendo recurso pendente de julgamento quanto a este ponto, não conheço da impetração.

Da prisão domiciliar
:

Alternativamente, o impetrante almeja a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente possui filha de 5 anos de idade.

Com efeito, a prisão domiciliar, enquanto medida substitutiva da prisão preventiva, somente será admitida quando demonstrado que a prole, menor de 12 anos de idade, depende exclusivamente dos cuidados de sua genitora.

Ocorre que, na espécie, o magistrado singular ressaltou que a infante, no momento do delito, estava em outro estado, sob os cuidados da avó materna, ou seja, não há prova nos autos de que a paciente seria a única responsável pela menor.

Desta forma, apesar de a paciente ser genitora de menor de 12 (doze) anos, não ficou demonstrado nos autos que a paciente é a única pessoa apta aos cuidados de sua filha menor, o que inviabiliza a concessão do benefício.

Nesse mesmo sentido:

[...] A substituição da prisão preventiva por
domiciliar
, nos termos do art. 318, do CPP, somente é admitida diante da
prova
cabal de que a encarcerada é a única
responsável
pelos cuidados da filha menor de 12 (doze) anos, o que não ocorre na hipótese versada, uma vez que existem informações de que a menor já se encontrava sob a guarda da
avó
materna antes mesmo da segregação da paciente. [...] (TJMT, 1019478-62.2021.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
conhecer em parte
da impetração e, nessa extensão,
denegar
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024